Tribunal: TJDFT
Processo: 0702040-05.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702040-05.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO BRESLER ANTONELLO AGRAVADO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP DESPACHO Intime-se a parte agravada para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 79 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal e art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora